Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (AGRAVANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (AGRAVADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANGELO MANHANI - CPF: 308.725.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA VISANDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC

– DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011753-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANTÔNIO MOACIR BETTIO e
ADELMA SCHMECHEL BETTIO

AGRAVADOS:

ROBERTO ROVARIS e
ANTÔNIA ROMERO ROVARIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO MOACIR BETTIO
e

ADELMA SCHMECHEL BETTIO
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença, relativos a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse no. 0000880-05.2004.8.11.0055, ajuizados por
ROBERTO ROVARIS
e

ANTÔNIA ROMERO ROVARIS
, que indeferiu o pedido de extinção do processo por abandono formulado pela parte executada.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“A BANCA DE ADVOGADOS dos exequentes/advogados, foi intimada em 15 de dezembro de 2022 (id 106121218), para pagar a diligencia para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Em razão da suspensão dos prazos processuais do recesso de final de ano, o prazo decorreu em 25/01/2023, SEM O CUMPRIMENTO DA INTIMAÇAO”
(sic).

Aduzem que
“Após os advogados da parte exequente, serem intimados, e silenciar no processo, consta dos autos, que os exequentes/agravados, foram intimados pessoalmente no dia 13/02/2023 (ID 110407086 e id 110418433), para dar prosseguimento ao processo”
(sic).

Ressaltam que
“quem recebeu as intimações, foi a própria exequente ANTONIA ROMERO ROVARIS, que foi intimada pessoalmente, e, também, recebeu a intimação de seu esposo, para pagar a diligencia para o cumprimento da reintegração de posse, entretanto, passados os 05 dias da juntada, da CARTA DE INTIMAÇÃO PELO CORREIO – AR, ao processo, mesmo assim, os exequentes/agravados, deixaram decorrer o prazo de 05 dias, o qual findou em 01/03/2023”
(sic).

Registram que
“Em 02/03/2023, id111263491, os agravantes, peticionaram no processo, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença /por abandono, nos termos do artigo 485, III do CPC, já que em 02/03/2023, já faziam mais de 80 dias que o processo estava paralisado, embora, os advogados dos agravados tenham sido intimado lá em dezembro de 2022, e, os agravados intimados pessoalmente em 13/02/2023, e, o processo continuou paralisado”
(sic).

Asseveram que
“Em 10/05/2023, os advogados dos exequentes, comparecem aos autos, e juntam o pagamento da diligencia”
(sic).

Discorrem que
“Em 18/05/2023, o MM. Juízo a quo, indefere o pedido de extinção do cumprimento da ação por abandono, nos termos do artigo 485, III do CPC, sob o argumento, que os agravados vão ingressar novamente com a ação, e, que mesmo paralisado o processo por mais de 150 dias, não visualizou o animus de abandonar o processo, nem a desídia dos agravados, ou seja, o magistrado de piso, em vez de aplicar a lei, ele criou exceções à aplicação do artigo 485, III do CPC, que não existem no referido artigo”
(sic).

Destacam que
“Não é dado ao magistrado, a aplicação de adivinhação, que a parte contraria entrará novamente com o processo, eis que, se existe o referido dispositivo legal, e, ocorrendo os requisitos para a aplicação do mesmo, ele deve ser aplicado e não criar-se argumentos que sequer foram aduzidos pelos agravados, ou seja, existe um beneficio em prol dos agravados na decisao agravada, que viola o princípio constitucional da imparcialidade, o que não se admite”
(sic).

Anotam que
“não há que se falar em mitigar o rigorismo formal e supor o interesse no andamento do processo, quando, o processo fica paralisado por mais de 150 dias, evidenciando o abandono, do processo, o qual não pode ser desconstituído por suposição que a parte não tinha o animo de abandonar o processo”
(sic)

Narram que
“Nos presentes autos de cumprimento de sentença, estão configurados os requisitos para extinção sem julgamento de mérito nos termos do artigo 485, III, do CPC”
(sic).

No mérito, requerem
“a procedência deste Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, e, extinguir o cumprimento de sentença nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC, da paralização do processo por aproximadamente mais de 150 dias”
(sic).

O efeito ativo foi
deferido
parcialmente em 01/06/2023, por esta Relatoria, tão somente para sobrestar a reintegração de posse deferida aos agravados, até o deslinde do presente recurso, quando será analisada a questão relativa a eventual extinção do processo por abandono da causa (id. 170738663).

Os agravados apresentaram contraminuta, discorrendo que
“
os Agravantes tentam tumultuar o processo e impedir o cumprimento de sentença, e tentam induzir o juízo ao erro, pois o pagamento da diligência ocorreu em 19.02.2023, sendo que o prazo final para pagamento seria 01.03.2023, como destacado pelos próprios Agravantes
” (sic).

Elucidam que “
O desespero dos Agravantes se faz através de ponto crucial, impedir o cumprimento de sentença alegando de forma desesperada fato novo, pois se acatarem ao cumprimento de sentença não encontrariam teses para Ação Rescisória, aceitando de vez a sua derrota
” (sic), razão pela qual pugnam pelo seu desprovimento, rogando-se, assim, pela aplicação das multas de atentado à dignidade da justiça, litigância de má fé e uso protelatório de recursos (id. 170477177).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 169354662.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 20 a 22/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença relativo a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse no. 0000880-05.2004.8.11.0055, ajuizados por
ROBERTO ROVARIS
e
ANTÔNIA ROMERO ROVARIS
em face de
ANTÔNIO MOACIR BETTIO
e
ADELMA SCHMECHEL BETTIO
, ora agravantes.

Os recorrentes entendem que o cumprimento de sentença deve ser extinto, por abandono, tendo em vista que os autores/exequentes/agravados foram intimados para providenciarem com o pagamento da diligência para dar prosseguimento no feito e quedaram-se inertes por mais de 30 (trinta) dias.

Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o seguinte quanto ao abandono da causa:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Portanto, analisando o caso em apreço, entendo que, diversamente do pretendido pelos agravantes, não há razões para se extinguir o processo, sem resolução de mérito, vez que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que é inadmissível a extinção por abandono da causa.

Dito de outro modo, o mencionado artigo 485 do Código de Processo Civil, se aplica
apenas
aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução/cumprimento de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, por aplicação analógica do artigo 921, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, em se tratando de cumprimento de sentença, su
a extinção somente é cabível quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Por outro lado, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente, e não a extinção por abandono, pelo qual não merece qualquer reparo a decisão hostilizada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É

incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório
.”
(TJ-MT - AC: 00023916820068110087, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono de causa, sendo certo que, nesses casos,
ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito
.”
(TJ-MG - AC: 10040960062715001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE
– INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924, CPC, a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono
(CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento.”
(TJ- MS - AC: 08011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

Por fim, deixo de aplicar a multa de litigância de má-fé vindicada em sede contrarrecursal, porque o agravo de instrumento não teve intuito protelatório, conforme previsto no art. 80, inciso VII do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Por conseguinte,
revogo
a decisão de Id 170738663.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023